Tribunal: TJDFT
Processo: 0038636-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0038636-41.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE APELADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA EMBARGADO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE, contra acórdão de ID – 22298753. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 22595970. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA e DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator